Tribunal: TJBA
Processo: 8175686-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8175686-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALISSON NUNES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ (TEMA 585). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta
por acusada
condenada pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) à pena de 01 ano, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, buscando, exclusivamente, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que específica, na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa à compensação entre atenuantes e agravantes possui natureza infraconstitucional, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a uniformização da sua interpretação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 585), consolidou o entendimento de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

5. A preponderância da agravante da reincidência somente é admitida nos casos de multirreincidência, o que não se configura na hipótese, em que a Apelante ostenta apenas uma condenação anterior apta a gerar a reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que se trate de reincidência específica.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44, 59, 61, I, e 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8175686
-
46
.20
23
.8.05.0
001
da Comarca de

Salvador/BA
, sendo Apelante
LORENA, registrada civilmente como ALISSON NUNES DO NASCIMENTO
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .